Tribunal: STF
Processo: RE 1544085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI POR CONDUTA DE JURADA NO JULGAMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Homicídio qualificado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade ocorrida no Plenário do Júri. Arguição na apelação. Preclusão. Soberania dos veredictos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Opção por uma das versões existentes nos autos. Dosimetria. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Elementos concretos. Majoração da pena-base. Possibilidade. Confissão qualificada. Atenuação da pena. Incabível. Recurso da defesa não provido. Recurso da assistente de acusação parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, LIV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 56).



    Afirma que “nulidade absoluta ocorrida no caso em tela – fora alegada desde o primeiro momento defensivo, no caso, a partir da Defesa Preliminar, e, quando indeferido realização de complementação de provas periciais, com eventual renovação e adequações das perícias técnicas realizadas, por incompletas, com erros, contraditórias e/ou com vícios de presunções ou manifestações subjetivas, vale dizer, prejudiciais à Defesa. Nesse compasso – a legislação federal não cumprida ou desafiada fora o art. 156 do CPP, somando-se lesões como consequências e/ou com violações a princípios e garantias constitucionais – art. 5º, incs. II (legalidade), LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa)” (fl. 10, e-doc. 56).



    Sustenta que “outra nulidade absoluta – vem também traduzida e constante do próprio julgamento e v. acórdão – ora recorrido, quando o Relator – excepto ou suspeito – acolhe ‘estranhamente’ o Recurso do Assistente da Acusação – e tão só para majorar a pena ao patamar de 20 anos de reclusão, a despeito de justificada e bem dosada inicialmente pelo Juízo a quo. (...) Essa majoração de pena causada pelo Relator Excepto naturalmente que é o ‘coroamento’ de todas as mazelas decorrentes da arguição de suspeição (justificável e comprovada), passando pelo cerceamento do contraditório e ampla defesa, princípio da legalidade, devido processo legal e violação ainda da devida prestação jurisdicional – CF, art. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV” (fls. 20-21, 
e-doc. 56).



    Argumenta que “sequer existiu fundamentação adequada, aliás, fato que permeou a totalidade do voto do Relator Excepto no acórdão ora recorrido, vale dizer, contrariando ou desafiando o inc. IX, art. 93 da Constituição Federal vigente, aliás, outro significativo pressuposto ao presente Recurso Extraordinário, causador de nulidade absoluta” (fl. 23, e-doc. 56).



    Salienta ter ocorrido “decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com dupla incidência (condenação e qualificadoras) – não restou resolvida no Recurso de Apelação e no decorrente v. acórdão ora recorrido, vale dizer, razão maior do presente Recurso Extraordinário – ante as violações constitucionais já reportadas” (fl. 26, e-doc. 56).



    Enfatiza que “o ‘choro da Jurada’ no Plenário do Júri e quando falava o Assistente da Acusação, vale dizer, pedia condenação e justificava que a esposa da vítima muito padecia então acometida de câncer. Esse ‘tom’ ou essa ‘motivação’ para se condenar – essencialmente emocional e com traço ilícito – ou ‘extraprocesso’ – com certeza caminhou à decisão manifestamente contrária à prova dos autos, resultando arbitrária e inconstitucional, além de intolerável” (fls. 37-38, e-doc. 56).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Ao Egrégio Tribunal de Justiça local – o regular processamento, admissibilidade e remessa do processo – com o presente Recurso Extraordinário, na ocasião devida, ao Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Brasília/DF, para o devido julgamento;



    b) Ao Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF – 
o devido processamento, julgamento e provimento do presente 
Recurso Extraordinário para, em especial, reconhecer aocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e/ou inconstitucionalidades, decorrentes de erros e/ou nulidades e até inconstitucionalidades, concebidas no v. acórdão ora recorrido, conforme aqui amplamente cotejado, referentes à condenação aplicada e mantida, como também quanto às qualificadoras reconhecidas, e, igualmente mantidas, ao negar provimento ao Recurso de Apelação inerente ou decorrentes do v. acórdão ora recorrido, e, com determinação da realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri;



    c) Alternativamente – igualmente provimento do presente Recurso Extraordinário para – acolher e decretar a ilegalidade ou injustiça – no aumento da pena adotada no v. acórdão recorrido – reestabelecendo a punição à definição anterior (14 anos de reclusão) ou originária do Juízo a quo, tudo conforme aqui cotejado e nos termos da legislação aplicável” (fls. 40-41, e-doc. 56).



    O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 59).



    3. Em 24.7.2019, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia negou seguimento ao recurso extraordinário em relação às alegações de ofensa ao inc. IX do art. 93 e aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e admitiu o recurso, em relação às alegações de ofensa ao inc. II, às als. a e c do inc. XXXVIII e ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 61).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, a defesa do recorrente não interpôs agravo interno.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento da apelação criminal, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia assentou:



    “(...) Narra a denúncia que, no dia 3 de outubro de 2016, por volta de 11h30, no prédio da Corregedoria da Policia Civil do Estado de Rondônia, situado na Av. Pinheiro Machado, esquina com a rua João Goulart, bairro São Cristóvão, nesta capital, o apelante LOUBIVAR DE CASTRO ARAÚJO, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vitima e contra agente descrito no art.144 da Constituição Federal (Delegado de Polícia Civil) e em decorrência da função da Polícia Civil, fazendo uso da arma de fogo tipo pistola, calibre .40, com ânimo de matar, efetuou dois disparos contra a vitima JOSÉPEREIRA DA SILVA FILHO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame tanatoscópico de fls. 104/110, que foram a causa eficiente do evento morte. 



    No inicio do ano de 2015, o apelante Loubivar estava sendo designado como Delegado Adjunto da 4a DP, onde o Delegado Titular era a vítima José Pereira da Silva Filho. Assim que teve contato com a estrutura da 4a DP, o apelante quis implantar mudanças administrativas. Naquela oportunidade, o apelante foi informado pela vítima de que deveria respeitar a hierarquia, pois qualquer alteração dependeria de sua autorização, pois era o Titular da 4a DP e ele estava sendo designado como adjunto, episódio rotineiro próprio da administração partilhada numa mesma delegacia. Contudo, em razão de ter sido contrariado, o apelante passou a nutrir um ódio descomunal pela vitima. Tanto é verdade que chegou a inventar a história de que foi por ela ameaçado com uma arma apontada em sua direção. 



    A personalidade do apelante revelou arrogância, tirania e insubordinação, fazendo-o remoer o sentimento de frustração por causa de um singelo desacerto profissional. A sua não aceitação de ser contrariado evoluiu para o desejo de vingança e planejamento da morte da vítima, assim evidenciando a torpeza.



    Consta ainda que, no dia dos fatos, o apelante encontrou o momento para eliminar a vida da vítima. Para tanto, agiu de surpresa, dirigindo-se ao local indicado, encontrou-a sentada, distraída e trabalhando, momento que sacou sua arma e, sem nada dizer, efetuou dois disparos de arma de fogo. Dessa forma, o apelante utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa de José Pereira da Silva Filho.



    (...) I - PRELIMINARMENTE - NULIDADES ABSOLUTAS 



    1.1 DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. 



    A preliminar suscitada deve ser afastada de plano, uma vez que a insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação de perícia técnica já foi objeto de apreciação por esta 2a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento Correição Parcial n. 0013971-59.2016.8.22.0501, ocorrido no dia 2/8/2017. Naquela ocasião, o colegiado entendeu que a decisão do juízo a quo, ao indeferir o pleito do apelante, estava devidamente fundamentada, mantendo-a (fls. 479/485 Apenso V). 



    Posteriormente, contra a decisão de pronúncia, o apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) e, dentre as preliminares arguida, requereu o reexame e deferimento de nova perícia. O pedido não foi acolhido por esta 2ª Câmara Criminal, mantendo-se o posicionamento externado na Correição Parcial de que não era caso de repetição de prova pericial, pois o magistrado a quo, ao seu prudente arbítrio, não estava obrigado a deferir reexames ou nova perícia, se não julgasse necessária, mormente quando não existe argumento capaz de pôr em dúvida a prestabilidade do laudo pericial anteriormente realizado. No mérito, o recurso foi desprovido (Acórdão fls. 651/658 Vol. III).



    (...) 1.2 NULIDADE OCORRIDA DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.



    O apelante alega, ainda, que houve nulidade durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de uma jurada ter chorado durante a fala do assistente de acusação, o que causou comoção aos demais jurados. 



    Analisando a ata da sessão de julgamento, não se verifica nenhuma menção sobre o fato alegado pela defesa do apelante. Aliás, sequer foi indicada a jurada que supostamente teria chorado durante o Júri. 



    Por outro lado, anoto que, no dia 14/3/2019, a defesa do apelante peticionou nos autos juntando declaração de um jurado, que assevera que, durante a sessão de julgamento do recorrente, uma das juradas chorou. Segundo a defesa, o objetivo da juntada da referida declaração é comprovar a nulidade absoluta no Júri arguida no recurso de apelação ou adiamento de julgamento (fls. 1.257/1.259). 



    Como cediço, o processo é, pela sua derivação etimológica, um caminhar para frente, não se admitindo recursos a fases já superadas do procedimento, salvo na hipótese de nulidades, em que a irregularidade na prática de um ato pode comprometer todos os que dele dependam ou sejam consequência. 



    Nesse passo, para se garantir essa progressividade, entra em cena um fenômeno denominado ‘preclusão’, que traduz a perda de uma faculdade processual, ou porque não foi exercida no momento oportuno (temporal), ou não pode ser exercida por incompatível com outra que já o foi (lógica), ou porque já foi validamente exercida, consumando-se (consumativa). 



    Por essa razão, qualquer reclamação que tenham as partes contra uma decisão ou sentença deve ser oportunamente deduzida, pois, não o sendo, não pode sê-lo mais tarde, justo em virtude da ocorrência do fenômeno da preclusão. 



    Logo, para evitar que ocorra a preclusão, relativamente a determinada questão, concede a lei meios de impugnação, que atinge tanto as decisões de mérito, quanto as de conteúdo apenas processual, impugnáveis por recursos adequados e legalmente previsto ao objetivo pretendido. 



    Analisando os autos, verifica-se que a apelação foi interposta no dia 24/9/2018 (fl. 1115 Vol. V) e, somente após 5 meses (14/3/2019), a defesa do recorrente faz juntada de declaração visando comprovar suposta nulidade do Júri arguida em preliminar do recurso de apelação. Contudo, o pleito está precluso. 



    Demais disso, eventuais nulidades ocorridas no julgamento em Plenário do Júri devem ser arguidas logo após a sua ocorrência (art. 571, VIII, do CPP), sob pena de preclusão, demonstrado ainda o prejuízo ocorrido.



    (...) II - NO MÉRITO 



    O apelante postula pela anulação do julgamento, sob a alegação da decisão ter sido contrária à prova dos autos.



    (...) De uma análise dos autos, especialmente as teses defendidas em Plenário (Ministério Público requereu a condenação nos termos da pronúncia e a defesa a absolvição, alegando legitima defesa), verifica-se que a decisão dos senhores jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois decidiram embasados na tese de acusação, tese esta devidamente comprovada nos autos. 



    Nesse passo, por maioria dos votos, o conselho de sentença reconheceu a materialidade, o nexo de causalidade e a letalidade das lesões sofridas pela vítima. Ressalte-se que o próprio apelante confessou ser o autor do crime, embora tenha alegado que agiu em legitima defesa. 



    A tese apresentada (legítima defesa) foi apresentada em plenário, sendo rechaçada pelos jurados quando votaram NÃO ao 3° quesito, bem como reconheceram que o apelante praticou o delito por motivo torpe, consistente em vingança, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima, consoante quesito 4° e 5° (fl. 1.094). 



    Assim, não vejo como acolher a pretensão recursal, porquanto, efetivamente, houve, por parte do conselho de sentença, a livre opção por uma das versões apresentada durante os debates, qual seja a escolha pela versão ministerial que defendia a condenação do apelante. 



    A prova produzida nos autos, especialmente no Plenário do Júri foi no sentido de que o crime descrito na denúncia foi praticado pelo apelante Loubivar por motivo torpe, consistente na vingança, em razão de desacerto e divergências profissionais, além de ter sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o apelante se dirigiu ao local dos fatos sacou a arma e efetuou os disparos que ceifou a vida dela (vítima), restando isolada a versão apresentada que agiu em legítima defesa” (e-doc. 48).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Quanto à alegação de nulidade em razão do indeferimento da pretensão da defesa de produção de nova perícia, o Tribunal de Justiça estadual assentou que “o magistrado a quo, ao seu prudente arbítrio, não estava obrigado a deferir reexames ou nova perícia, se não julgasse necessária, mormente quando não existe argumento capaz de pôr em dúvida a prestabilidade do laudo pericial anteriormente realizado”.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica de que não constitui cerceamento de defesa indeferimento fundamentado pelo Poder Judiciário da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ACESSO A APARELHOS CELULARES PARA PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO PLENO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.175-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “(...) 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa” (RHC n. 242.551-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Ademais, para decidir pela pertinência da prova pretendida, seria necessário reexaminar o conjunto probatório produzido no curso da ação penal, o que atrai a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    9. Quanto à alegação deduzida no recurso extraordinário de nulidade da Sessão do Tribunal do Júri em razão do “’choro da Jurada’ no Plenário”, consta do acórdão recorrido tratar-se de questão preclusa, nos termos do inc. VIII do art. 271 do Código de Processo Penal. Assentou o Tribunal de Justiça estadual que, “[a]nalisando a ata da sessão de julgamento, não se verifica nenhuma menção sobre o fato alegado pela defesa do apelante”, “sequer foi indicada a jurada que supostamente teria chorado durante o Júri” e, tendo a apelação sido “interposta no dia 24/9/2018 (...), somente após 5 meses (14/3/2019), a defesa do recorrente faz juntada de declaração visando comprovar suposta nulidade do Júri arguida em preliminar do recurso de apelação”.



    Para rever essa conclusão, seria necessário reexaminar primeiro a legislação infraconstitucional pertinente (inc. VIII do art. 271 do Código de Processo Penal), a revelar a ofensa constitucional indireta, além das provas do feito na origem, para se constar a veracidade do alegado pela defesa quanto à jurada e à repercussão de fato. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, e incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Razão jurídica também não assiste ao recorrente quanto à alegação de que a sua condenação pelo Tribunal do Júri seria contrária à prova dos autos.



    Consta do acórdão recorrido que a “prova produzida nos autos, especialmente no Plenário do Júri, foi no sentido de que o crime descrito na denúncia foi praticado pelo apelante Loubivar por motivo torpe, consistente na vingança, em razão de desacerto e divergências profissionais, além de ter sido praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o apelante se dirigiu ao local dos fatos sacou a arma e efetuou os disparos que ceifou a vida dela (vítima), restando isolada a versão apresentada que agiu em legítima defesa”. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes no feito na origem, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.458.266-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Decisão contrária à prova dos autos. Nulidades. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.529.505-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    11. Sobre a alegação de nulidade por ter sido proferido voto no julgamento da apelação por Relator supostamente “excepto ou suspeito”, trata-se de matéria que não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos os embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora